Tribunal: TJPA
Processo: 0057271-53.2004.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057271-53.2004.8.14.0133

APELANTE: SOCIEDADE PARQUE VERDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-O julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas ponto a ponto de maneira exaustiva e pormenorizada, bastando, para a resolução da controvérsia, que ele exponha, de forma clara, os fundamentos utilizados como base para a sua decisão. Esse é o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

2-O acórdão atacado enfrentou, ainda que indiretamente, os pontos suscitados pelo embargante, restando suficientemente fundamentado.

3-Nesse sentido, não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4-Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0057271-53.2004.8.14.0133, opostos pela SOCIEDADE PARQUE VERDE contra o Acórdão ID Num. 13810199, que negou provimento ao recurso de apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL DA RÉ QUE CONSISTE EM LOTEAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.766/79. AVENIDA PRINCIPAL CONSIDERADA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DA RÉ SOBRE O MURO. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença de primeiro grau que determinou que a ré, ora apelante, realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição e a retirada de muros, de guaritas e de portões que interditaram o livre tráfego na Av. Marju, bairro parque verde, Marituba.

2-Inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a regular formação do chamado Condomínio Parque Verde mediante o cumprimento do art. 70, da Lei 4.591/64, do art. 167, I, n. 17, da Lei de Registros Públicos e dos arts. 1.332 e 1.333 do Código Civil.

3-Assim, inexistindo atendimento dos requisitos legais, a Sociedade Parque Verde tem apenas natureza jurídica de mera associação, não sendo possível adquirir a qualidade de Condomínio pelo simples uso dessa expressão.

4-Ademais, o antigo proprietário da área, que hoje corresponde ao bairro Parque Verde, realizou o loteamento do terreno com a finalidade de venda dos lotes a terceiros, obedecendo a um plano de urbanização que contemplava a abertura da Av. Marju.

Desse modo, desde a data em que houve o registro do loteamento, a Av. Marju, concebida no plano de urbanização, passou a integrar o domínio municipal.

5-O loteamento urbano distingue-se do condomínio vertical por diversos fatores. O principal deles é a submissão do loteamento a uma série de exigências e restrições legais, denotando a íntima relação do processo com a atividade pública de urbanização. Em verdade, é um meio de urbanização colocado à disposição de particulares, desde que acatadas as condicionantes legais, demonstrando a clara feição administrativa das normas que o regulamentam.

6-Há exigência legal de prévia aprovação do projeto de loteamento pelo Ente Municipal, para posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente (arts. 12 e 18 da lei nº 6.766/79).

7-Em que pese a discussão doutrinária acerca da legalidade ou não do loteamento fechado, não vislumbro nos autos qualquer autorização municipal para fechamento da via, motivo de se tratar de rua de livre acesso.

8-Provado, portanto, que o muro elevado pela associação não consiste em propriedade sua ou em área condominial, mas sim de muro pertencente à posse da autora, a fazer divisa com logradouro público, de uso comum do povo, portanto. Sendo assim, não assiste à ré qualquer direito de obstar a derrubada do

muro, com consequente colocação de grade e portão no imóvel, para livre acesso dos frequentadores do templo.

9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.”

Inconformada, a Sociedade Parque Verde opôs embargos de declaração (ID Num. 14247298), alegando a existência de omissão e contrariedade no acórdão embargado, na medida em que não discorreu acerca de todos os tópicos descritos no recurso.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

O Ministério Público de 2º grau apresentou contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pela manutenção do julgado, conforme ID Num. 15025126.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caso é de não provimento dos aclaratórios.

O recurso de Embargos de Declaração possui hipóteses de cabimento especificamente atreladas à finalidade integrativa de aperfeiçoamento das decisões judiciais, conforme previsão do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

É modalidade recursal que não apresenta caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, dissipando obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigindo erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Não obstante a discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificada na decisão, em toda a sua extensão, ou, são admitidos para corrigir eventual erro material. A finalidade restringe-se à integração do aresto, sem que se proceda a qualquer inovação. Somente em raras situações é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Nesse sentido, o magistério de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de Direito Processual Civil 3, 2016:

“Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

(...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão.”

Quanto ao vício de omissão, assim prevê o Código de Processo Civil, in verbis :

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ainda sobre a omissão, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de Direito Processual Civil 3, 2016, dispõem da seguinte maneira:

“Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição federal exige que não haja omissões nas decisões judiciais. Havendo omissão, cabem embargos de declaração, a fim de que seja suprida, com o exame das questões que não foram apreciadas.

(...)

A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa.”

No caso dos autos, o embargante assevera que o acórdão é omisso e contraditório devido a não ter discutido todos os pontos levantados no recurso de apelação.

De início, é importante registrar que o julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas ponto a ponto de maneira exaustiva e pormenorizada, bastando, para a resolução da controvérsia, que ele exponha, de forma clara, os fundamentos utilizados como base para a sua decisão. Esse é o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019. 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

Ademais, acrescento que o acórdão recorrido enfrentou, ainda que indiretamente, os pontos indicados pelo embargante, restando suficientemente fundamentada, ficando clara sua verdadeira pretensão, de rediscutir matéria julgada em voto claro e preciso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração vinculam-se à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado, rediscutir matéria já decidida ou analisar novas teses recursais. 2. O prequestionamento de matéria a ser discutida, eventualmente, nas Instâncias Superiores, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0145.07.424707-6/002, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 28/ 08/ 2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - PRESSUPOSTOS - INEXISTÊNCIA - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - Os Embargos Declaratórios constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, ou, ainda, a sanar erro material. - É indevida a declaração do Acórdão quando ausente o vício apontado pela parte Embargante e os argumentos postos apenas visam à rediscussão do entendimento firmado pela Turma Julgadora ou configuram inovação recursal, que é vedada. - A oposição de Aclaratórios, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando estão devidamente preenchidos os requisitos do art. 1.022, da Lei Adjetiva Civil. - Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a caracterizar o manifesto intuito protelatório, inovação da matéria e o abuso do direito de recorrer, impõe-se a condenação dos Recorrentes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2,º do Código de Processual Civil.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.135905-9/002, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da sumula em 17/ 07/ 2020)

Conclui-se, pois, que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, baseado nos pontos indispensáveis à solução da lide, inexistindo qualquer omissão a ser suprida, razão pela qual o não provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação exposta.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024